Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-79.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012973-79.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Averbação / Contagem de Tempo Especial, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA SILVA - CPF: 000.340.941-48 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1012973-79.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Embargante:
ÂNGELA APARECIDA SILVA.

Embargado:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data de julgamento
: 1o A 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DO VÍNCULO E CONDENOU AO PAGAMENTO DE FGTS, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contratos temporários, condenou o município ao pagamento de FGTS, e julgou improcedente o pedido de adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a declaração de nulidade do contrato temporário e a inaplicabilidade do regime celetista; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise do art. 290 da Lei Complementar Municipal no 06/1994, relativo ao adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A declaração de nulidade da contratação temporária não converte o vínculo em celetista, mas apenas gera o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e tese fixada pelo STF no RE 596.478/RR (Tema 916).

O acórdão embargado já examinou os arts. 179, 290 e 293 da Lei Complementar Municipal no 06/1994, concluindo que o adicional por tempo de serviço é devido apenas a servidores efetivos, sendo os contratados temporários excluídos do regime estatutário.

A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme orientação consolidada do STF (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 16.12.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A declaração de nulidade de contratação temporária não gera vínculo celetista, produzindo apenas o direito ao FGTS.

O adicional por tempo de serviço previsto em legislação municipal é devido exclusivamente a servidores efetivos, não se aplicando a contratados temporários.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 06/1994, arts. 179, 290 e 293.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 916); STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamante contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários e condenando o município de Tangará da Serra ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e julgando improcedente o pedido relativo ao adicional por tempo de serviço.

A embargante alega contradição e omissão no julgado, sustentando que: a) haveria contradição entre a declaração de nulidade do contrato temporário, que segundo ela o transformaria em vínculo celetista, e a aplicação do art. 293 da Lei Complementar Municipal no 06/1994, que exclui os contratados por tempo determinado do regime estatutário; b) haveria omissão quanto à análise do art. 290 da mesma lei, que prevê a contagem do tempo de serviço público prestado ao município "
sob qualquer regime
" para fins de adicional por tempo de serviço.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 303586862), argumentando que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não apontando efetivamente qualquer vício a ser sanado.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada.

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Primeiramente, não há contradição no acórdão embargado.

A declaração de nulidade do contrato temporário, por violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988),
não transmuda o regime jurídico-administrativo para o regime celetista
, como equivocadamente sustenta a embargante.

Trata-se apenas do reconhecimento da ilegalidade da contratação, que gera como consequência específica o direito ao FGTS, por força do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese firmada pelo STF no Tema 916.

O pagamento do FGTS é efeito legal específico da nulidade contratual,
expressamente previsto em lei
, e não decorre de uma suposta conversão do regime jurídico-administrativo em regime celetista. Tanto é assim que o STF, ao julgar o RE 596.478/RR (Tema 916), reconheceu apenas o direito ao FGTS,
e não a outras verbas típicas do regime celetista, como aviso prévio, multa de 40%, entre outras
.

Quanto à alegada omissão na análise do art. 290 da Lei Complementar Municipal no 06/1994, também não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado analisou expressamente a legislação municipal aplicável, inclusive o referido dispositivo,
concluindo que o adicional por tempo de serviço é direito exclusivo dos servidores efetivos
,
nos termos dos artigos 179, 290 e 293 da Lei Complementar Municipal no 06/1994
.

A interpretação sistemática da legislação municipal, realizada no acórdão, considerou que
o art. 293 exclui expressamente os contratados por tempo determinado do regime estatutário, o que impede a aplicação do art. 290 a esses servidores
. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera discordância da embargante quanto à interpretação adotada.

Os julgados citados pela embargante tratam de situações distintas, envolvendo servidores que posteriormente foram efetivados ou casos de cargo em comissão,
não se aplicando à hipótese dos autos
.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração,
o que não é admissível por meio desta via recursa
l.

Nesse sentido, o entendimento do STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que
não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025